Tribunal: TCU
Processo: 036.710/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19066/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP cumpra as determinações constantes do subitem 1.7 do Acórdão 17590/2021-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de autorizar a Seproc, depois de expedir as comunicações processuais pertinentes, a encaminhar os presentes autos à Serur, com vistas ao exame de admissibilidade do recurso acostado às Peças 14/28 : 1. Processo TC- Processo 036.710/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Katia Petermann Choueiri (XXX.865.648-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.